Tribunal: STF
Processo: AI 361561
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA AO
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER ADOTADO NA ATUALIZAÇÃO DE
DEPÓSITO BANCÁRIO COM BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
Hipótese em que o recurso se revela insuscetível de
apreciação ante a ausência de prequestionamento dos temas
constitucionais veiculados no apelo extremo e a inexistência de
afronta direta à Carta.
Agravo desprovido.